Tribunal: STF
Processo: Rcl 4551
Classe: Rcl
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2006-12-13
Data de publicação: 2006-12-13

Ementa:
EMENTA: Reclamação: exclusão de juros compensatórios em
   desapropriação indireta: alegação de desrespeito ao julgado do
   Supremo Tribunal na ADIn 1098 (Marco Aurélio, 25.10.96):
   improcedência.
O ato reclamado, além de versar tema diverso do
   que foi tratado na decisão paradigma, harmoniza-se com a
   jurisprudência do Supremo Tribunal (v.g. RE 155.979, Marco
   Aurélio, DJ 23.02.01).